Tribunal: TJSP
Processo: 0006058-94.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0006058-94.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
RENATO DE OLIVEIRA DORTH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006058-94.2017.8.26.0625 - Comarca de Taubaté
2/5
Apelação c/Revisão no 0006058-94.2017.8.26.0625
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté - SP
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Renato de Oliveira Dorth
Juiz de 1a Instância: Flávio de Oliveira César
Voto no 13.393
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Ausência
de provas capazes de ensejar um decreto condenatório - Dúvida
que deve militar em favor do réu - Absolvição mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
160/168, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal e
absolveu o réu José Renato de Oliveira Dorth da imputação que lhe foi
intentada (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela buscando a
condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada, bem como a
elevação da pena-base e a fixação do regime prisional semiaberto (fls. 178/187).
O recurso foi recebido (fls. 176) e regularmente contrariado
(fls. 196/199).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 214/217).
É o relatório.
O recurso não procede.
O acusado José Renato de Oliveira Dorth foi denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006058-94.2017.8.26.0625 - Comarca de Taubaté
3/5
porque, no dia 15 de maio de 2017, no período da noite, na Rua Dolores Barreto
Coelho no 259, no Bairro Independência, na cidade e Comarca de Taubaté/SP,
previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante rompimento
de obstáculo, teria subtraído, para si, 01 (um) telefone celular, 01 (um) DVD-
player e 01 (um) televisor, de propriedade da vítima João Batista Fernandes
Toledo.
A acusação acima descrita, no entanto, a meu ver, respeitado
o entendimento diverso do Representante do Ministério Público, não restou
efetivamente demonstrada nos autos.
Ouvido apenas na fase extrajudicial, porquanto revel, o réu
confirmou que é proprietário do veículo Renault/Kangoo, de placas DXT-0132.
Negou, contudo, que não saiu de casa no dia dos fatos, e que o automóvel
permaneceu em sua residência, já que não o emprestou a ninguém (cf.
declarações de fls. 21).
A vítima João Batista Fernandes Toledo, por sua vez,
também ouvida somente na delegacia, uma vez que faleceu durante a instrução
processual (fls. 76), contou que, naquele dia, por volta de 18h30, saía de sua
residência para ir à igreja, quando viu um veículo Renault/Kangoo, estacionado
em frente à sua casa, ocupado por duas pessoas, uma delas o réu. Mencionou
que, como não desconfiou de nada, seguiu com sua rotina normalmente, porém
seu filho Ricardo pediu a chave do imóvel e, ao retornar, notou o furto. Segundo
disse, um vizinho avisou seu filho de que as placas do veículo que estava em
frente à casa eram DXT-0132. Falou, por fim, que, na delegacia, reconheceu o
acusado por fotografia (cf. declarações de fls. 23/24).
Diante do falecimento do ofendido, o Ministério Público
requereu sua substituição pela testemunha "André", vizinho que teria presenciado
a ação criminosa. Ele, contudo, não foi localizado para ser intimado, o que
ensejou a sua desistência (fls. 146), frisando-se, ademais, que "André"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006058-94.2017.8.26.0625 - Comarca de Taubaté
4/5
igualmente não foi ouvido na fase extrajudicial para eventualmente confirmar o
que teria presenciado.
E, ainda que o veículo do réu tenha sido identificado pelo
"Sistema Detecta" nas proximidades da residência da vítima nesse dia (fls.
12/13), não houve prisão em flagrante e sequer foi apreendido algo que o
vinculasse ao crime que lhe é irrogado na denúncia. Não é possível saber até
mesmo se ele agiu em concurso com outro indivíduo.
Nenhuma outra prova foi produzida em juízo de forma a
apontar pela sua responsabilização criminal.
Percebe-se, assim, que em desfavor do acusado existe
apenas e tão somente o reconhecimento fotográfico efetivado pela vítima ainda
na fase pré-processual, apontando-o como a pessoa que estava em um veículo
estacionado perto de sua casa; mas é certo, também, que esta circunstância, por
si só, é insuficiente para lastrear um édito condenatório.
E, como se sabe, para a condenação criminal, por todo o
gravame que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da responsabilidade daquele
apontado como autor do delito. Para tanto, não servem meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que façam surgir ao julgador dúvida
invencível. Isto porque, no caso do processo penal, a dúvida deve favorecer a
defesa, como solução benéfica do in dubio pro reo.
É exatamente esta a hipótese dos autos, onde se os indícios
trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento da denúncia e
consequente propositura da ação penal, não se repetiram em juízo com a certeza
exigida para o decreto condenatório.
Logo, diante desse minguado quadro probatório, a melhor
solução era mesmo o reconhecimento do non liquet, com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0006058-94.2017.8.26.0625 - Comarca de Taubaté
5/5
absolvição do acusado, conforme bem entendeu o Magistrado a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator